Tribunal: TJDFT
Processo: 0717593-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR ANTES DE BUSCADA A REDE PÚBLICA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO AO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do ente em custear as despesas hospitalares decorrentes de internação na rede privada.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Ausência de custas por causa do pedido de gratuidade. Contrarrazões apresentadas.
3. Consta dos autos que a autora procurou o Hospital da rede privada antes mesmo de se dirigir à rede pública de saúde e que houve o ajuizamento da ação com vistas à transferência da autora para UTI da rede pública. Logo após o ajuizamento da ação e determinada a inscrição da autora na CRIH, o nome da autora foi retirado da lista, tendo em vista que se constatou que a parte autora não preenchia os requisitos para ser internada em leito de Terapia intensiva, sendo-lhe concedida alta hospitalar no dia 02/04/2021. Pleiteia a recorrente a condenação do ente público a custear as despesas hospitalares geradas antes mesmo da notificação do Distrito Federal.
4. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da solicitação de inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), a qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedentes: Acórdão 1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Maria de Lourdes da Silva Oliveira e Herbet Ayarlen Silva Vieira versus Distrito Federal; Acórdão 1274982, 07613150720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Florisvaldo Moreira da Cruz.

5. Conforme consta dos autos, a autora decidiu procurar hospital particular para o tratamento de sua saúde. Ao ingressar com a ação, requerendo a transferência para leito de UTI regulado pela rede pública, não comprovou que a parte autora necessitou de internação em leito de terapia intensiva, uma vez que, segundo informações da Secretaria de Saúde, foi realizado visita do médico ao Hospital Santa Marta, no entanto, a parte autora não preenchia os critérios para internação em UTI, recebendo alta hospitalar em 02/04/2021. Assim, tendo a autora livremente decidido pela realização do tratamento em instituição particular de saúde, sem a prévia ciência e autorização e/ou imposição de obrigação ao Distrito Federal, ela assumiu a responsabilidade de arcar com as despesas particulares, não havendo que se falar em negligência por parte do Distrito Federal.

6. Dessa forma, descabida a pretensão de condenação do recorrido a custear os gastos em hospital particular, seja por não estar demonstrada a recusa de atendimento na seara pública, seja porque foi a própria parte autora quem buscou, desde o início, a iniciativa privada. Precedentes: Acórdão n. 1156143, 07032947220188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019, Publicado no DJE: 13/03/2019. Partes: Distrito Federal vs Hospital Anchieta LTDA. e outros; Acórdão 1328656, 07293861920208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Partes: Distrito Federal vs Divino Jorge Almeida; Acórdão 1349904, 07539324120208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Partes: Irineia Pereira de Oliveira vs Distrito Federal.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade.

8. Custas pelo recorrente. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Exigibilidade se encontra suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.

9.Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95